Tribunal: STF
Processo: ARE 1593967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriano Muniz Décia (e-doc. 1.359) contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso, com base no entendimento jurisprudencial desta Corte (e-doc. 1.354).
A parte embargante alega haver omissão no julgado, ao argumento de que 
“não houve o devido enfrentamento de argumento expressamente suscitado pela parte agravante, consistente na demonstração inequívoca de que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, apreciou, ainda que de forma implícita, matéria de natureza eminentemente constitucional.”
Argumenta ter havido violação à Súmula Vinculante 14, em razão de “inovação probatória em fase posterior ao encerramento da instrução configura manifesta ofensa ao devido processo legal, uma vez que impede a parte de influenciar efetivamente a formação do convencimento judicial, em afronta direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.”
Defende também que houve “violação à ampla defesa em razão do indeferimento do pedido de substituição do rol de testemunhas formulado pela defesa.”
Requer, ao fim, “o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão constante na decisão, com manifestação expressa do reconhecimento da matéria constitucional suscitada.”
É o relatório do essencial. Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o julgador decidido, fundamentadamente e de forma clara e objetiva, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22.  
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido.  
No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 

 Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07. 
Anoto, por fim, que a decisão embargada não teve por fundamento, ao contrário do alegado pelo embargante, ausência de prequestinamento da matéria posta em debate, revelando-se divorciadas as razões destes aclaratórios com o fundamento da decisão embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente